Tribunal: TJES
Processo: 0012333-88.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012333-88.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não se visualizam elementos aptos a demonstrar qualquer violação aos princípios da tipicidade e legalidade, restando o fato posto devidamente albergado pela legislação vigente, inexistindo, portanto, qualquer abstração normativa que impeça o regular direito de defesa. 2) O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas. 3) Não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pela

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da sentença (Vol I - fls. 217 do pdf e seguintes) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de
ação declaratória de nulidade de ato administrativo
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (Vol II - fls. 7/19), sustenta o recorrente a violação aos princípios da tipicidade e legalidade, na medida em que se apresenta demasiadamente aberto.

Alega, ainda, a impossibilidade do Procon adentrar em matéria restrita à ANEEL, sendo patente sua incompetência para agir perante o caso.

Assenta, por fim, ser excessivo o valor da multa aplicada, ofendendo, por tal razão, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (ID 7414021) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De plano, destaco que não obstante a densidade das alegações da recorrente a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença,
inexistem elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada
.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON-SP. Penalidade aplicada pelo PROCON-SP por violação aos artigos 18, §6º, I, e 31, caput do Código de Defesa do Consumidor. Pleito do autor de ilegalidade do procedimento administrativo que não deve ser provido.
Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade
. Processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa.
Análise do Poder Judiciário que se restringe à legalidade do ato. Ausência de ilegalidade. Imposição da penalidade que observou a legislação aplicável e atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...] (
TJSP
; AC 1005615-18.2021.8.26.0066; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Camargo Pereira
; DJ 7.7.2023 - destaquei).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Ato Administrativo. Auto de infração. PROCON. Aumento abusivo de preço de produtos, dentre eles álcool em gel. Infração ao artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor. Elevação do preço dos produtos fiscalizados, sem a demonstração da justa causa, durante o período da pandemia. Ausência de atendimento pela empresa ao auto de notificação que solicitou a entrega de diversas notas fiscais de compra e venda de produtos para a constatação da irregularidade. Ademais, não verificada qualquer nulidade no processo que oportunizou a defesa da empresa autuada.
Presunção de legitimidade do ato administrativo
. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (
TJSP
; AC 1000422-90.2023.8.26.0053; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des.
Danilo Panizza
; DJ 12.7.2023 - destaquei).

Dessa forma,
inexiste qualquer vício
atinente a
tipificação
ou mesmo violação à
legalidade
, se apresentando a multa devidamente embasada no processo administrativo nº 32.011.001.17-0000678 que restou instaurado em decorrência de reclamação apresentada pelo consumidor José Maria da Silva Filho por ter ocorrido, no dia 17 de dezembro de 2016, oscilação de energia elétrica em toda extensão de sua rua que, por sua vez, culminou em danos no computador do mesmo.

Consta (vol I - fls. 98/100), inclusive, que malgrado tenha a empresa negado o ocorrido, ter - coincidentemente - alterado todo o cabeamento na região na data de 15 de janeiro de 2017, informando, naquela oportunidade, que os cabos estariam rompidos, em péssima conservação, descobertos, frágeis, causando faíscas “
e, segundo as palavras dos próprios prepostos que foram ao local, causando justamente picos de energia, como se pode ver da foto
” - (Vol I - fl. 99).

Assim, embora a recorrente alegue que tal serviço foi efetuado apenas para reaprumar o poste, tem-se que ao ser intimada para apresentar relatórios sobre a situação (modulo 9 da PRODIST), quedou-se inerte, de modo que, por restar constatada lesão ao direito do consumidor, restou-lhe aplicada multa, nos termos doa art. 56 e 57 do CPC, além do art. 46, da Lei nº 2.181/97, ante a lesão prevista no art. 22, parágrafo único, do CDC.

Cito, por oportuno, este último artigo em alusão:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.

Dessa forma, não visualizo elementos aptos a demonstrar qualquer violação aos princípios da tipicidade e legalidade, restando o fato posto devidamente albergado pela legislação vigente, inexistindo, portanto, qualquer abstração normativa que impeça o regular direito de defesa.

Superado este primeiro ponto, assento, ainda, que

o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

De igual, tem-se pronunciado esta eg. Corte Estadual, ressaltando, inclusive, não serem excludentes a atuação do Procon frente a da agência reguladora (ANEEL), senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO É ABSOLUTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA – RECURSO DA EDP DESPROVIDO
[...]
Em relação ao recurso da EDP, registra-se que, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) o Procon Estadual tem competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC
. 2. A supracitada legislação consumerista, não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores, vide REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019. 3.
A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora, neste caso a ANEEL, conforme, inclusive, já manifestou o STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022
. 4. O fato da EDP exercer atividade como concessionária de serviço público – energia elétrica – não implica reconhecer a presunção de que seus atos se respaldam de legitimidade, considerando que tal presunção é relativa, e, portanto, não tem o condão de validar o ato praticado sem as formalidades legais, como no caso dos autos. 5. Não se verifica, no presente caso, ausência de motivação do auto de infração elaborado pelo Procon Estadual, considerando que a decisão exarada pelo órgão administrativo, disposta entre as fls. 52v/55 dos autos, atesta que a decisão se mostra detalhada e fundamentada, com a subsunção do caso concreto as normas jurídicas, em especial com as disposições do Código de Defesa do Consumidor [...] (TJES, ACi 0030624-97.2019.8.08.0024, Rel. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Terceira Câmara Cível, DJ 16.8.2023 - destaquei).

Enalteço, ainda, que embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pela norma, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto,
a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração
, quando da aplicação da pena, não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

A meu sentir, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, está, em suma, violando, dentre outros afetos à espécie, o princípio da separação dos poderes.

Aliás, em recente julgado, cuja
tese é perfeitamente aplicável ao caso
, a Primeira Seção do STJ concluiu que, "
no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário,
não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes"
, de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa
" (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro
BENEDITO GONÇALVES
, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, mantendo a multa arbitrada na seara administrativa no importe de R$ 9.426,00.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/03/2024 às 10:13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50000205032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia
(fls. 113/119), ver reformada a sentença (fls. 109/111-v.º) que, em sede de ação anulatória, julgou improcedente o pedido autoral para manter inalterada a multa aplicada por Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Irresignada,
EDP Espírito Santo
sustenta, em síntese:
(i)
violação aos princípios da tipicidade e legalidade;
(ii)
usurpação de competência da ANEEL;
(iii)
excessividade do valor da multa.

O
eminente Relator
Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo
douto
Desembargador Fábio Brasil Nery,

negou

provimento ao recurso

para
confirmar
a sentença
de
improced
ência

d
a ação.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, trata-se de multa de aplicada a concessionária de energia elétrica, no valor de
R$ 9.426,00
, em virtude de oscilações em rede elétrica e avarias a equipamentos eletrônicos na unidade consumidora.

Inicialmente, cumpre salientar que as concessionárias de energia elétrica se inserem na definição legal de fornecedoras (art. 3º da Lei 8.078/90) e, assim, sujeitam-se aos princípios e regras do CDC, ao Poder de Política e sanções administrativas aplicadas pelo Procon:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PODER DE POLÍCIA DO PROCON QUE LEGITIMA A APLICAÇÃO DE MULTA [...] 1.
Em relação ao recurso da EDP, registra-se que, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) o Procon Estadual tem competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo, e, portanto, de igual forma a competência para aplicação das infrações estabelecidas no rol do artigo 56 do CDC
. 2. A supracitada legislação consumerista, não especifica que a atuação dos órgãos administrativos na aplicação de sanções, tal como o PROCON, somente poderia se efetivar diante de alguma reclamação efetivada por um coletivo de consumidores, pelo contrário, o STJ já manifestou que a atuação do Procon se baseia no poder de polícia do qual ele é titular, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores, vide REsp n. 1.502.881/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 26/11/2019. 3.
A atuação do Procon ocorreu conforme atribuição legal que não inviabiliza, nem exclui, a atuação de agência reguladora, neste caso a ANEEL, conforme, inclusive, já manifestou o STJ no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.910.080/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022
. [...] (TJES, Apelação Cível, Número: 0030624-97.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 16/08/2023)

Segundo emerge dos precedentes deste Sodalício, é possível a excepcional redução da penalidade imposta quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3.
O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei.
Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
(STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021)

No caso em análise, porém, o valor da
multa administrativa
é condizente à gravidade da infração e capacidade econômica das partes, congruente e proporcional aos critérios de dosimetria
insertos
no
art. 57 do
CDC e
art. 28 do
Decreto Federal n.º 2.181/1997.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais.

Dessarte, evidenciado que o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, improcedem as alegações recursais de ilegalidade e ausência de tipicidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
filio-me ao
voto
do culto Relator
para negar provimento ao apelo.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012333-88.2019.8.08.0011

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

T
r
ata-se de
a
pelação cível
interpost
a

p
or

EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em face da
sentença

proferida pel
o

MM. Ju
iz

de Direito
da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro
s
Público
s
, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,

nos autos da ação declaratória ajuizada
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,

que julgou
im procedente s o s pedido s inicia is.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Raphael Americano Câmara

negou
provimento ao recurso.

Pois bem.

A
pós cotejar os argumentos expendidos, sem delongas, acompanho
a conclusão do eminente Relator, porém por fundamentos diversos.

E
assim o digo porque
esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas,
entendo que,

ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

No caso dos autos,
vislumbro que a decisão proferida pel
o Procon
percorreu, de forma fundamentada, a dosimetria prevista no
decreto nº 2.181/97,
de modo que há a devida
motivação para a prática do ato administrativo.

Ainda, vê-se
que os critérios adotados
pel
a

municipalidade
para alcance do
quantum
questionado não se revelam distantes dos aludidos parâmetros, razão pela qual a manutenção da senten
ça
objurgada se impõe.

Assim sendo
,
nos termos da fundamentação delineada,

ACOMPANHO
o
e.
Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.